Tribunal: TJBA
Processo: 8000096-73.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000096-73.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: PEDRO PAULO DE SOUSA ANDRADE

Advogado(s)
:
KARINA PIMENTEL DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IPIAÚ. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE A QUE ESTÁ SUJEITA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO ENTE MUNICIPAL. ADEQUAÇÃO,
EX OFFICIO
, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000096-73.2019.8.05.0105
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IPIAU
e como apelada
PEDRO PAULO DE SOUSA ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator